Tribunal: TJSP
Processo: 1100620-38.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Colisão traseira - Ação de indenização por danos materiais proposta contra o condutor e a proprietária do veículo que seguida atrás - Revelia - Sentença de procedência - Condenação ao pagamento de juros de mora a partir da citação - Apelo da autora - Termo inicial dos juros de mora - Data do fato - Relação extracontratual - Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça –

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Colisão traseira - Ação de indenização por danos materiais proposta contra o condutor e a proprietária do veículo que seguida atrás - Revelia - Sentença de procedência - Condenação ao pagamento de juros de mora a partir da citação - Apelo da autora - Termo inicial dos juros de mora - Data do fato - Relação extracontratual - Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça – Apelação provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193279
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1100620-38.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIO
SIMÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, são apelados RONDERSON CAMPOS
e GEORGETE ELIAS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100620-38.2016.8.26.0100 -Voto no 15.598
2
VOTO No 15.598
APELAÇÃO No 1100620-38.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (23a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTE: JULIO SIMÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.
APELADOS: RONDERSON CAMPOS e GEORGETE ELIAS CAMPOS
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: MARCOS DUQUE GADELHO JUNIOR
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Colisão traseira - Ação de indenização por
danos materiais proposta contra o condutor e a proprietária do veículo
que seguida atrás - Revelia - Sentença de procedência - Condenação ao
pagamento de juros de mora a partir da citação - Apelo da autora - Termo
inicial dos juros de mora - Data do fato - Relação extracontratual -
Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça Apelação provida
A sentença de fls. 78/79 cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fl. 88 proferida em sede de embargos de
declaração, julgou “PROCEDENTE a presente ação proposta por JSL S/A contra RONDERSON
CAMPOS e GEORGETE ELIAS CAMPOS para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$
4.920,00, em favor da autora, a título de indenização por danos materiais, com acréscimo de correção
monetária pela Tabela Prática do TJ a partir da data do sinistro, e de juros moratórios de 1% ao mês a
partir da citação.”.
Apela a autora (fls. 91/98) buscando a alteração do termo
inicial de incidência dos juros de mora.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
A apelante propôs ação de indenização por danos
materiais em razão de acidente de trânsito ocorrido em 16 de maio de 2015,
alegando que “o veículo FORD/Fiesta, placas OQZ-3691, de propriedade da autora (Doc. 01),
trafegava pela Avenida Presidente Antônio Carlos, na cidade de Belo Horizonte MG, e foi abalroado pelo
veículo GM/Astra, placas OQZ-3691, de propriedade da Corré Georgete, na ocasião conduzido pelo Réu
Ronderson”, e que o referido automóvel teve avarias na parte traseira,
abrangendo para-choque, assoalho, lanterna e painel, dentre outros.
Os réus foram citados, mas não apresentaram resposta.
O apelo comporta acolhimento.
Não há controvérsia quanto à dinâmica do acidente ou ao
valor da condenação, devendo a análise do recurso ficar limitada ao exame do
termo inicial dos juros de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100620-38.2016.8.26.0100 -Voto no 15.598
3
Os juros de mora devem ser contados da data do fato, por
se tratar de responsabilidade extracontratual, na forma do artigo 398 do
Código Civil (“Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que
o praticou”) e da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros moratórios
fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”).
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento à
apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator